Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-26.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1005331-26.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Compra e Venda, Liminar]

Relator:

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR. DES.

MARCIO VIDAL,
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GRAZIELA FIORESE SANDRI - CPF: 001.750.670-07 (AGRAVANTE), SANDRI E SANDRI LTDA - EPP - CNPJ: 17.911.202/0001-98 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), HILARIO OTOWICZTS - CPF: 452.071.781-72 (AGRAVADO), HILARIO OTOWICZTS - CPF: 452.071.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (TERCEIRO
INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
em substituição legal,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO –
RECURSO PREJUDICADO
.

A extinção do processo principal, sem resolução do mérito, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso que versa sobre questão incidental, notadamente quando se trata de medida cautelar que visava garantir o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(relator):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento interposto por

Graziela
Fiorezi
Sandri e Sandri e Sandri Ltda.-EPP
, de decisão que na Tutela Cautelar de Natureza Antecedente ajuizada por

Hilário
Otowiczts

em face de

CAAGE Armazéns Gerais e outros
, deferiu o pedido de averbação da ação às margens da Matrícula n. 3.106 do CRI de Cláudia.

Alega que tem relação negocial com a empresa requerida, CAAGE, desde 2013, quando as primeiras negociações foram realizadas, não sendo, portanto, a cessão de direitos do armazém o primeiro celebrado.

Realça que as operações com garantia constituídas em seu favor era prazo comercial entre as partes, tudo levado a registro público e averbado à margem das respectivas matrículas imobiliárias, de sorte a afastar a alegada fraude contra credores ou dilapidação do patrimônio do devedor.

Assevera que o exercício da mesma atividade, no mesmo endereço, por si só, não configura sucessão empresarial. Pondera que a alienação do imóvel se restringiu a negociação da propriedade e não incluiu o estabelecimento e o fundo de comércio, ou ainda, estoque e clientela. Complementa que o imóvel objeto de alienação pertence a Eleandro Beraldo, pessoa que não se confunde com o título dos direitos da CAAGE.

Diz, assim, que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar em favor do agravado.

Requer a concessão da antecipação de tutela para revogar a tutela deferida, com o cancelamento da averbação lançada sobre o imóvel com matrícula n. 3.106.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (id. 206265173)

Contraminuta (id. 208826690). Alega que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar. Requer o desprovimento do recurso.

Em petição (id. 224250176), os agravantes informam que deduziram na origem, pedido de extinção do processo, em razão da ausência de formulação do pedido principal pelo autor no prazo estabelecido no artigo 308, do CPC, que caso acolhido, ensejará a perda do objeto do presente recurso.Postulam a suspensão do julgamento até deliberação do Juízo na origem.

Manifestação do Magistrado que informa que manteve a decisão cautelar deferida e que determinou a intimação da parte autora para se manifestar quanto ao pedido de extinção da ação. (id. 235242152)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(relator):

Eminentes pares,

O recurso é de decisão que deferiu a tutela cautelar de natureza antecedente, ajuizada por Hilário
Otowiczts
em face de CAAGE Armazéns Gerais e outros, para averbar a ação às margens da Matrícula n. 3.106 do CRI de Cláudia.

Trata-se de Tutela Cautelar de Natureza Antecedente na qual o autor, ora agravado, alega ser credor de 40.457 sacas de milho e 25.228 sacas de soja depositadas no armazém da CAAGE, referente a safra 2023, contudo, não recebeu o preço.

Pois bem.

Verifica-se que após a interposição deste Agravo de Instrumento, sobreveio sentença nos autos da ação originária e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, bem como revogou a liminar concedida no ID. n°. 138629295.

A extinção do processo principal, sem resolução do mérito, implica a perda superveniente do objeto da medida cautelar que visava a garantir o resultado útil do processo. Por conseguinte, o presente recurso, que visava discutir a validade da decisão que deferiu a medida cautelar, também perde seu objeto.

Diante do exposto, devido a consequente perda de objeto do recurso, é caso de julgar prejudicado o recurso, com a determinação do arquivamento dos autos, porquanto, não mais subsiste o interesse processual no julgamento do presente recurso, o que o torna prejudicado.

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -

não conhecer de recurso

inadmissível,

prejudicado

ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Posto isso, não se conhece do recurso, porquanto

prejudicado
.

É como voto.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA
,
OAB/MT 11063-B
:

E
xcelência
s,

Peticionamos recentemente no Agravo a informação de que, em primeiro grau, o processo foi sentenciado. Então, ocorreu a extinção da tutela, e me valho da palavra para expor o que está nos autos agora, recentemente, é o que sobreveio recentemente:
a extinção do processo que originou a decisão interlocutória, que é o objeto deste recurso de Agravo de Instrumento.

P
ortanto
,
colocamos

aqui que
,
salvo melhor juízo
,
teríamos a per
da
superveniente do objeto do recurso
, p
o
is
agora
a questão
se
rá resolvida
na forma de apelação
,
se interposta a apelação na

origem
,

E
xcelência
s.

Inform
o
que essa situação consta nos autos, e juntamos, inclusive, a sentença. Não se trata, evidentemente, de uma sentença transitada em julgado, porém o fato processual ocorreu: a sentença está nos autos que originaram este recurso.

E
ncerro
,
dessa forma
,
portanto
,

manifestando-me pela
perda
do ob
j
eto do

recurso de
A
grav
o
de
I
nstrumento
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares,

E
u não tinha a informação
sobre
o julgamento
por
sentença
.

ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA
,
OAB/MT 11063-B
:

Exc
e
l
ê
ncia,

Posso
contribuir com o julgamento informando o ID
;
foi
peticionado desta forma na semana passada
.

M
as
,

e
vidente
mente,
o processo
já
esta
va pautado
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Dr.
Rafael Barion
,

N
a semana passada viajei
;
talvez seja por isso
, n
ão par
ticipei
da sessão
.
Vossa Excelência dá informação segura
de que a ação a que se refere

e
sse
A
grav
o
foi julgada pelo mérito
?

ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063-B:

F
oi julgada pel
a
extinção
;
afianç
o a informação.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares,

D
iante da informação trazida pelo advogado
,
segundo
consta
já
juntada
nos autos
,
de que a pretensão decidida foi objeto de julgamento
de
mérito
,
acolh
o
a arguição levantada
n
a tribuna para considerar
a
perda superveniente do
presente
Agravo de
I
nstrumento
,
por conta da sentença proferida pelo mérito na ação respe
c
tiva
.

Portanto
,
julgo prejudicado o
A
gravo
de Instrumento
, na preliminar.

É
como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2ª VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Um
esclarecimento
,
qual
é
a matéria pautada nesse

agravo
?

E
la tem reflexo ao mérito julgado
?

E
mbora
me
pare
ça
que a sentença foi favorável ao agravante
,
é isso
,
dout
or
Rafael
?

ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA
,
OAB/MT 11063-B.

Excelência,

T
rata
-se
de

uma tutela de urgência antecedente e a extinção não

favorece ao agravante
.

Pelo contrário,
ela
o
desfavorece
,

pois
ele não fez a propositura do pedido principal no prazo
.

E
ntão
,

e
ssa questão
foi levantada e o processo
foi extinto
.

P
ortanto, a decisão é o objeto deste recurso.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2ª VOGAL-CONVOCADO):

Ele não fez o aditamento
da petição.

ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063-B.

E
xatamente
.

N
ão fez

o aditamento
.

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES (PRESIDENTE):

N
esse caso estaria prejudicado mesmo
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063-B.

C
omparec
i na sessão
hoje,
com o intuito de fazer esse esclarecimento
acerca
desse acontecimento processual
,
tendo em vista que não ocorreu
,
de fato
,
a apreciação anterior
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024
.